Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709419-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, quando o magistrado a quo apontou a questão e oportunizou sua regularização antes de decidir a matéria, mediante a apresentação de emenda à inicial. 2. O reconhecimento, na origem, da legitimidade ativa ad causam dos sindicalizados substituídos revela-se incompatível com a alegação, em apelação, de que a legitimidade ativa seria do sindicato. 3. Havendo pedido do autor para prorrogar prazo de emenda à petição inicial, cabe ao magistrado, guardados os parâmetros legais, conceder a dilação do prazo que reputar necessário, porquanto extinguir o processo prematuramente, diante de um prazo dilatório, antes de se formar a relação processual, caracteriza-se excesso de formalismo. 4. Em homenagem ao princípio da economia processual, possível a dilação do prazo previsto no artigo 321 do CPC, que possui natureza dilatória e não peremptória. 5. No caso concreto, adequado o indeferimento da inicial, diante da inércia do autor em promover as diligências determinadas, mesmo após o juízo de origem ter dilatado em 60 dias o prazo para o cumprimento da determinação de emenda, deixando transcorrer in albis sem ao menos requerer nova dilação do prazo. 6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, sustentando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação, ainda que a parte não tenha expressamente se insurgido sobre elas; b) artigo 105, § 4o, do mesmo diploma legal, aduzindo a legitimidade do sindicado para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; c) artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/19854 e 927, inciso III, do CPC, porquanto deixou de observar acórdão firmado em sede de resolução de demanda repetitiva, exarada em julgamento de Recurso Extraordinário, que resultou, inclusive, na formação do Tema 823 do STF. Argumenta, ainda, que, por se tratar de substituição processual pelo Sindicato, a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual. Suscita, quanto às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 8o, inciso III, da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.009 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 105, §4o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ademais, vislumbra-se que, apesar de ajuizado o cumprimento de sentença pelo SINDICATO, a pretensão não configura, de fato, um cumprimento de sentença de natureza coletiva, de modo extensivo a toda a categoria. Ao contrário, com a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, tem-se como caracterizada, em verdade, o cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado, sendo estes os legitimados ativos. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante às indicadas violações aos artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/1985, e 105, § 4o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: Na hipótese em exame, veja-se que o juiz, inicialmente, deferiu o pedido de prorrogação de prazo por 60 dias, nos exatos termos requeridos pela parte autora, conforme decisão de Id 43026312. No entanto, os 60 dias findaram sem qualquer manifestação dos sindicalizados, que não vieram aos autos nem mesmo para requerer nova dilação de prazo, conforme certificado em Id 43026314. Assim, uma vez encerrada a prorrogação de prazo concedida pelo magistrado sem qualquer manifestação da parte autora, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de emenda é medida impositiva. O impulsionamento do feito pela parte autora dentro do prazo judicialmente fixado em seu favor é imprescindível, não podendo o processo ficar paralisado à mercê de eventual e incerta manifestação da parte. Destarte, merece ser mantida incólume a sentença, ante as particularidades do caso concreto ( ID 46322662). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior também entende que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). O recurso extraordinário também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 8o, inciso III, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível ultrapassar as referidas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, como antevisto no apelo especial, a alegada violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 823 do STF, diante da ausência de similitude fática. No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023